Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702219-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MESSIAS DE JESUS SANTOS FILHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Manuel Messias de Jesus Santos Filho em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instruiu a petição inicial (ID 37379151). Nas razões recursais (ID 37379155), o Apelante pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Ante a insuficiência das informações apresentadas, determinei sua intimação para que, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, complementasse a documentação com, ao menos, declaração de impostos de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, com o fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 37597258). Contudo, o prazo legal decorreu sem o cumprimento da determinação (ID 38101377). De tal sorte, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir a concessão da benesse. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação do Apelante/Réu para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator